Tribunal: TJDFT
Processo: 0754632-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754632-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSINALDO VITORINO DA SILVA, DANIELY DE SANTANA GOMES VITORINO, REUEL PET SHOP BANCARIOS LTDA, REUEL PET SHOP PORTAL DO SOL LTDA AGRAVADO: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REUEL PET SHOP BANCÁRIOS LTDA; REUEL PET SHOP PORTAL DO SOL LTDA; OSINALDO VITORINO DA SILVA; DANIELY DE SANTANA GOMES VITORINO em face de FVO – BRASÍLIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial (n. 0736955-77.2024.8.07.0001), rejeitou exceção de pré-executividade. Os Agravantes não comprovam, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, à luz do art. 1.007, §4o do CPC, determino que os recorrentes demonstrem o recolhimento do preparo na data da interposição do recurso ou que o realizem em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da insurgência, por deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025 13:18:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador